Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA NECESSÁRIA PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL NÃO CABÍVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL À PARTE CONTRATANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes para reformar a sentença que condenou o réu a restituir à 1a autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, em junho de 2023 as partes firmaram contrato verbal de prestação de serviço de fabricação e instalação de móveis planejados na residência da 1a autora, pelo valor total de R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais). A 1a autora esclarece que, a despeito de ter efetuado o pagamento integral da referida quantia, o réu não teria entregue os armários, cujo termo final seria de 45 dias. Além disso, teria o réu procurado a ouvidoria da Polícia Civil do DF, a fim de denunciar suposta ameaça praticada pela 1a autora, uma vez que esta compõe os quadros da citada força policial. Diante do exposto, requereu a restituição integral do pagamento pelo serviço, além de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. O juízo de primeiro grau concluiu que o contrato foi parcialmente cumprido, razão pela qual determinou a restituição, com base na equidade, da quantia de R$ 20.000,00.
5. Em suas razões recursais, os autores pedem, em síntese, a restituição integral do valor pago, bem como a majoração dos danos morais.
6. O réu, por sua vez, em razões recursais suscita preliminares de nulidade da sentença. No mérito, argumenta que efetuou o pagamento de R$ 22.262,80 referentes a materiais para a execução do serviço e que os mesmos teriam sido instalados no imóvel. Aduz que cumpriu a maior parte do serviço contratado, porém a conclusão não teria ocorrido em razão de interferência dos autores, que teriam substituído a fechadura do imóvel de modo a impedir o acesso do réu. Sustenta que não teria ocorrido enriquecimento ilícito, uma vez que adquiriu os materiais e que esses não podem ser reutilizados. Ao final, pede o acolhimento das preliminares e a anulação da sentença. Acaso se enfrente o mérito, pede seja afastada a obrigação de restituir a quantia de R$ 20.000,00. Por fim, pede seja indeferido o pedido de indenização por danos morais, visto que não teria praticado ato ilícito.
7. Contrarrazões dos autores ao ID 66009196 e do réu ao ID 66009195.
8. Da gratuidade de justiça. Benefício concedido a ambas às partes por força da decisão de ID 66009192, proferida pelo juízo de origem.
III. Questão em discussão
9. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em definir se a 1a autora faria jus à restituição integral dos valores pagos ao réu, bem como se a situação narrada teria violado os direitos da personalidade da 1a autora, de modo a configurar dano moral indenizável.
IV. Razões de decidir
10. Da preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. O réu alega que a sentença carece de fundamentação lógica no que tange à fixação do valor da restituição, ao determinar que o réu pague a importância de R$ 20.000,00. Sem razão. Isso porque a análise probatória relativa às alegações do réu confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
11. Da preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. O réu sustenta que o processo não estaria apto ao julgamento antecipado do mérito, diante da necessidade de o juízo de primeiro grau proferir despacho saneador, a fim de verificar o grau de execução do serviço. Sem razão. O artigo 33, da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, o conjunto probatório é suficiente para o esclarecimento dos fatos. Por fim, a norma do saneamento e da organização do processo é regida pelo CPC e não se aplica ao rito dos juizados especiais que possuem regramento próprio e que se orienta pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2o da Lei n. 9.099/95). Preliminar rejeitada.
12. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
13. Do inadimplemento contratual. O artigo 389 do Código Civil prevê que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”. Além disso, o artigo 475 do mesmo código estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
14. No caso, o conjunto probatório, especialmente as fotos apresentadas pelo réu e o arquivo de vídeo trazido pelos autores ao ID 66009167 evidenciam o cumprimento parcial da obrigação, em setembro de 2023, não se podendo aferir o percentual de conclusão do serviço. Cumpre ainda destacar que nas conversas por aplicativo de mensagens o próprio réu afirma que enfrentava problemas com mão de obra, cuja circunstância não pode ser transferida aos clientes. Outrossim, os documentos anexados ao ID 66009163 demonstram que os autores contrataram outros profissionais para a conclusão do serviço. Com isso, deverá o réu restituir à 1a autora o valor relativo ao menor orçamento apresentado, no valor de R$ 20.027,00 (vinte mil e vinte e sete reais). Por outro lado, não há que se falar na restituição integral, tendo em vista que o inadimplemento deu-se apenas parcialmente, sob pena de enriquecimento ilícito da 1a autora (artigo 884 do Código Civil).
15. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
16. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, a ausência de conclusão do serviço no prazo estipulado configura mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023; Acórdão 1940509, 07081848320248070003, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJE: 14.11.2024.
17. Por outro lado, os documentos anexados à inicial evidenciam que o réu atribuiu à 1a autora o suposto cometimento da infração penal prevista no artigo 147 do Código Penal. Com isso, a Corregedoria da Polícia Civil instaurou processo administrativo em face da 1a autora, uma vez que ocupa o cargo de agente de polícia, somado ao fato de que a situação gerou um termo circunstanciado, ora autuado no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia sob o n. 0718937-18.2023.8.07.0009. No referido processo, a suposta vítima, ora réu nesta demanda cível, manifestou desinteresse no prosseguimento da demanda, uma vez que se retratou da representação. Com isso, o juízo criminal, em acolhimento à manifestação do Ministério Público, determinou o arquivamento do feito criminal. Não obstante, o réu não apresentou prova cabal em sede de contestação de que a 1a autora teria lhe ameaçado, tendo se limitado a argumentar que deflagrou procedimentos legais em razão da necessidade de salvaguardar seus direitos. Nesse contexto, tenho que tais fatos ultrapassaram o mero aborrecimento e ocasionaram à 1a autora sofrimento desnecessário, além do temor em sofrer sanções disciplinares ou mesmo na esfera penal. Tenho, com isso, que, sob essa perspectiva, restou comprovada a violação dos atributos da personalidade da 1a autora.
18. Da fixação do dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse ínterim, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, face à gravidade dos fatos experimentados pela 1a autora.
V. Dispositivo
19. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para majorar o valor da restituição para R$ 20.027,00 (vinte mil e vinte e sete reais), bem como para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidas as demais disposições.
20. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios quanto aos autores (artigo 55, da Lei n. 9.099/95). Condenado o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55, da Lei n. 9.099/95), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 186, 389, 475 e 884, todos do Código Civil.
Artigo 33 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdãos 1669039, 1692527 e 1940509, Primeira Turma Recursal.